Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PEDIDO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PRÉVIO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INÉRCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. TEMPUS REGIT ACTUM. NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO. PRAZO DE VALIDADE DE SESSENTA DIAS. VALIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. CONFIGURADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum.
2. O interesse processual tem como pressupostos a necessidade e a utilidade do provimento judicial postulado, sendo que a necessidade vincula-se à existência de um litígio e a utilidade se identifica a partir da constatação de que a tutela jurisdicional é capaz de conferir ao demandante a solução para o conflito.
3. Conforme a sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
5. A cirurgia foi requerida, tanto administrativamente, quanto judicialmente, antes da data indicada pelo apelante como o de cancelamento do plano de saúde, de modo que deve custear o tratamento requerido na exordial, não sendo a inércia do fornecedor do serviço motivo hábil para afastar o pleito. É dizer, se houve requerimento antes do cancelamento do plano de saúde, é nesta data que deve ser avaliada se o plano de saúde estava vigente - tempus regit actum -, não podendo a análise de pedido pretérito ser feita com base na atual situação jurídica existente entre as partes.
6. Após a notificação da rescisão, o contrato possui prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias. Neste interregno, não pode a prestadora deixar de prestar os serviços contratados, uma vez que o contrato permanece válido.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 7.1. No presente caso, a negativa de cobertura em situação com risco de agravamento da condição de saúde vivenciada pela autora, acometida de dores constante e intensas na face e dificuldades mastigatórias, alterações na fala, deglutição e comprometimento psicossocial, traduz inequívoca ofensa aos direitos inerentes à personalidade, hábeis a justificar a compensação por dano moral.
8. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização, justificando-se, na hipótese, a redução do valor fixado na sentença.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.